Tribunal: STF
Processo: Rcl 60631
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. TETO REMUNERATÓRIO. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO RE Nº 609.381-RG/GO (TEMA RG Nº 480). OCORRÊNCIA. DISTINGUISHING RECONHECIDO.



     



     1. O julgamento do RE n° 609.281/GO (Tema RG n° 480) teve como pano de fundo a edição da EC n° 41, de 2003, cujo texto estabeleceu, entre outras medidas, os valores máximos de remuneração a serem pagos aos agentes públicos de todos os entes federados. Especificamente, no âmbito do julgado paradigma, cingiu-se a vexata quaestio em saber se os novos limites remuneratórios (art. 37, inc. XI, da CRFB, após a EC n° 41, de 2003), poderiam provocar, como efeito direto, a redução nominal das remunerações pagas a servidores públicos, ou se o decréscimo estaria vedado pela garantia da irredutibilidade salarial, positivada no art. 37, inc. XV, da CRFB. Fixou-se, então, a eficácia imediata e obrigatória da EC nº 41, de 2003, submetendo às referências de valor máximo nela discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 



    2. Essa orientação, todavia, não guarda simetria com a situação descrita nos autos, na qual, por opção política e desvinculada de qualquer vício de constitucionalidade verificável no regime até então vigente, o Poder Legislativo municipal reduziu drasticamente o salário do Chefe do Poder Executivo local, que, enquanto teto remuneratório, passou a ser aplicado indistintamente aos servidores públicos da municipalidade, sem qualquer verificação quanto à necessidade de observância à irredutibilidade de vencimentos constitucionalmente garantida.



    3. Diante desse cenário, revela-se teratológica a aplicação do Tema RG n° 480 pela autoridade reclamada, porquanto as balizas cognitivas e temporais fixadas no âmbito do julgado paradigma não se relacionam com aquelas que se apresentam no caso concreto, conforme distinguishing cuidadosamente detalhado. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.